Tribunal: CARF
Processo: 16095.000370/2008-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.000370/2008-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.760 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
7 de julho de 2020
Recorrente
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLASTICOS MAJESTIC LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/07/2005
ALIMENTAÇÃO FORNECIDA IN NATURA. FALTA DE ADESÃO AO
PAT. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
Independentemente de a empresa comprovar a sua regularidade perante o
Programa de Alimentação do Trabalhador PAT, não incidem contribuições
sociais sobre a alimentação fornecida in natura aos seus empregados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Matheus Soares Leite, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Rodrigo
Lopes Araújo, Andréa Viana Arrais Egypto, André Luís Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da decisão da 8a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campinas - SP (DRJ/CPS) que, por
unanimidade de votos, julgou procedente lançamento, mantendo o Crédito Tributário exigido,
conforme ementa do Acórdão no 05-24.145 (fls. 421/428):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.000370/2008-31
Fl. 505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.760 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000370/2008-31

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/07/2005
LANÇAMENTO FISCAL. DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO. PAT.
Integram o salário de contribuição as verbas pagas a título de auxílio alimentação
quando ausente inscrição no Programa de Alimentação do Trabalhador/PAT.
Lançamento Procedente
O presente processo trata do Auto de Infração DEBCAD no 37.153.885-8 (fls.
03/39), consolidado em 25/06/2008, relativo ao Período de Apuração 01/01/2004 a 31/07/2005,
que lançou contra o contribuinte Crédito Tributário no montante de R$ 36.558,29, referentes às
contribuições destinadas a terceiros (Salário Educação, Incra, Senai, Sesi, Sebrae) incidentes
sobre benefícios fornecidos aos seus empregados.
De acordo com o Relatório Fiscal do Auto de Infração (fls. 57/65), temos que:
1. A empresa apresentou o recibo de adesão ao Programa de
Alimentação ao Trabalhador/PAT para o ano de 1999, mas não
provou ter efetuado o recadastramento obrigatório no programa no
ano de 2004;
2. Diante da falta do recadastramento a empresa estava fornecendo
alimentação aos empregados em desacordo com a legislação
previdenciária, fazendo com que as despesas com alimentação
fossem consideradas como remuneração aos empregados, de
acordo com o disposto no artigo 214, § 11°, do Decreto n°
3.048/99;
3. Os valores que serviram de base para o lançamento foram extraídos
das contas 4120100010-2 (lanches e refeições), 4120100017-0
(refeições a empregados) e 4120200013-0 (despesas de copa),
sendo deduzidos do valor apurado os valores lançados na conta
4120100017-0 (participação dos empregados PAT).
O Contribuinte tomou ciência do Auto de Infração, pessoalmente, em 27/06/2008
(AR - fl. 03) e, em 28/07/2008, apresentou tempestivamente sua Impugnação de fls. 127/159,
instruída com os documentos nas fls. 161 a 415.
O Processo foi encaminhado à DRJ/CPS para julgamento, onde, através do
Acórdão no 05-24.145, em 19/11/2008 a 8a Turma julgou no sentido considerar procedente o
lançamento.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/CPS, via Correio, em
16/12/2008 (AR - fl. 435) e, inconformado com a decisão prolatada, em 08/01/2009,
tempestivamente, apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 437/465, instruído com os
documentos nas fls. 467 a 497, onde alega, em suma, que a empresa que fornecia a alimentação
aos seus segurados estava inscrita no PAT e que a jurisprudência acerca da matéria assenta que o
fornecimento “in natura” de auxílio-alimentação ao trabalhador não é revestido de natureza
salarial, independentemente de inscrição do empregador no PAT.

É o relatório.

Fl. 506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.760 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16095.000370/2008-31

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.
Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Mérito
Trata o presente processo da exigência contribuições destinadas a terceiros
(Salário Educação, Incra, Senai, Sesi, Sebrae) incidentes sobre benefícios fornecidos aos seus
empregados, relativas ao período de 01/2004 a 07/2005.
Segundo a fiscalização, no procedimento habitual da empresa no fornecimento de
alimentação aos seus trabalhadores um descompasso com a legislação de regência, uma vez que
esta deixou de se submeter aos ditames do PAT - Programa de Alimentação do Trabalhador do
Ministério do Trabalho e Emprego ao não efetuar recadastramento a este programa, o que
excluiria do campo de incidências o fornecimento de alimentação.
Destaca-se que a motivação do lançamento foi o fato de a empresa Recorrente não
estar inscrita no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT. Não há dúvidas de que o
lançamento diz respeito à parcela da alimentação fornecida in natura pelo contribuinte.
A Recorrente esclarece que a empresa que fornecia a alimentação aos seus
segurados estava inscrita no PAT. Traz jurisprudência acerca da matéria.
Entendo que assiste à Recorrente.
A partir das decisões reiteradas, emanadas do Superior Tribunal de Justiça, foi
assentado entendimento no sentido de que o fornecimento “in natura” de auxílio-alimentação ao
trabalhador não é revestido de natureza salarial, independentemente de inscrição do empregador
no PAT.
Dessa forma, foi editado o Parecer PGFN/CRJ no 2.117/2011, aprovado pelo
Ministro de Estado da Fazenda, que deu fundamento à edição do Ato Declaratório PGFN no
3/2001, dispensado a apresentação de contestação e de interposição de recursos pela Fazenda
Nacional em ações judiciais que discutam a incidência de contribuição previdenciária sobre o
pagamento “in natura” de alimentação ao trabalhador.
Em face do exposto, deve ser excluída a contribuição previdenciária sobre os
pagamentos fornecidos em natura para o trabalhador.
Conclusão
Ante
o
exposto,
CONHEÇO
do
Recurso
Voluntário
e
DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto
Fl. 507
DF CARF MF
Documento nato-digital